Tribunal: TCU
Processo: 006.131/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em credenciamento que tem por objeto o credenciamento, como peritos autônomos, de profissionais legalmente habilitados ao exercício de sua formação para prestar assistência técnica à unidade no Porto de Paranaguá/PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no edital de seleção de peritos ALF/PGA 1/2023, sob a responsabilidade da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Paranaguá/PR, cujo objeto é o credenciamento, como peritos autônomos, de profissionais legalmente habilitados ao exercício de sua formação, para prestar assistência técnica à unidade no Porto de Paranaguá/PR. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. art. 170, § 4.o, da Lei n.o 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da Representação em análise para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência à Delegacia da Receita Federal em Paranaguá/PR e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil que o credenciamento da RFB deve guardar compatibilidade com as disposições da Lei 14.133/2021; 9.3. informar à Delegacia da Receita Federal em Paranaguá/PR, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e ao representante sobre o presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.